Tribunal: TJMT
Processo: 1047473-92.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1047473-92.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[1/3 DE FÉRIAS, FÉRIAS]

RELATORA:
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO:
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), DES. MARCIO VIDAL (convocado)]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL). VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA— PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO — DIREITO A PERCEPÇÃO DE QUARENTA E CINCO DIAS DE FÉRIAS ADICIONADO DE UM TERÇO — OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA Nº 4) — NECESSIDADE.

PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DATA DO AJUIZAMENTO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias com adicional de um terço, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema nº 4), observado à prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP contra a sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, nos autos n.° 1047473-92.2019.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 73715961):

“I - RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o pagamento o pagamento das férias e terço constitucional aos servidores contratados temporariamente.

Narra a inicial que “os requerentes, ora representados, são e foram servidores públicos, contratados por tempo determinado; o requerido tem contrariado disposição constitucional, não efetuando o pagamento de férias e terço constitucional de férias aos seus servidores contratados; diante da inércia, necessário se faz a propositura da presente demanda a fim de que os requerentes recebam todos os períodos contratuais”.

À inicial se acostou documentos.

Após a citação, o Requerido apresentou contestação (ID 27339027).

No ID 29320151 consta impugnação à contestação

Quando intimados a se manifestarem a respeito da produção de provas, a parte autora quedou-se inerte e a parte ré afirmou que não há provas a produzir.

Intimado a intervir como fiscal da ordem jurídica, o representante do Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, vez que não envolve interesse público capaz de justificá-la, tratando-se tão somente de interesse exclusivo das partes (ID 31030335).

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Por se tratar de demanda atinente a questões de direito e por haver ausência de especificação de outras provas a serem produzidas, conclui-se que é caso de julgamento antecipado do mérito.

Previamente, faz-se necessária a análise da preliminar arguida pelo Requerido em sede de contestação, o qual argumenta que este juízo não possui competência para julgamento do feito, defendendo que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa.

Quanto a isso, cabe rememorar o texto da lei que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, qual seja, a Lei Nº 12.153/2009, em especial o que dispõe o art. 5º, veja-se:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Como se denota, apenas poderão ser parte autora em Juizados Especiais da Fazenda Pública aqueles que o art. 5º, I, da referida lei arrolou, o que não é o caso do polo ativo da presente ação, que é entidade sindical. Portanto, considerando o caráter residual da Justiça Comum, bem como a qualificação da parte ré, verifica-se que esta vara de Fazenda Pública possui competência para processar e julgar este feito, independentemente do valor da causa.

Ainda, alega a parte ré que a Requerente não faz jus à gratuidade da justiça, pois não comprovou nos autos a insuficiência de recursos.

Ressalta-se que, além disso, não consta da inicial pedido da parte autora para usufruir dos benefícios da justiça gratuita, que inclusive recolheu custas (ID 25449256), a despeito da concessão deles por meio da decisão de ID 25396074.

De qualquer forma, para o usufruto da gratuidade da justiça, sendo a parte pessoa jurídica, é necessário comprovação da insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vide abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados.

3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

Desse modo, é imperativa a reversão de decisão que concedeu esses benefícios à parte Autora.

Apreciadas as preliminares, passo a análise do mérito.

A celeuma nestes autos gira em torno da aplicabilidade aos contratados temporiamente pela ré dos dispositivos constitucionais que garantem aos trabalhadores direito a férias anuais remuneradas acrescidas de, pelo menos, um terço da remuneração ordinária, consoante art. 7°, XVII, da Constituição Federal, infra exposto:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(...)

Por sua vez, as contratações temporárias possuem previsão constitucional no art. 37, IX, conforme excerto abaixo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

Sustenta a parte Requerente que se aplicam aos servidores contratados temporariamente o disposto no art. 39, § 3º, que garante aos ocupantes de cargo público diversos direitos dos trabalhadores, incluindo-se àquele referente às férias remuneradas.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Acerca desse tema, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, fixando inclusive tese de repercussão geral, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Isto é, em regra, os servidores sob regime de contratação temporária não possuem direito à gratificação natalina ou férias remuneradas, salvo se houver previsão legal ou contratual, ou ainda, se ocorrer desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No entanto, não fora apresentado nos autos comprovação da ocorrência de qualquer uma dessas hipóteses excepcionais, de tal forma que os representados pela Requerente não demonstraram que têm direito ao que fora pleiteado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, REVOGO o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida ao Requerente.

No mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

Por fim, CONDENO o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 24 de agosto de 2020.

(Assinado Digitalmente)

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que existe expressa previsão legal acerca do direito dos profissionais da educação contratados temporariamente às férias e terço constitucional.

Argumenta que o artigo 56 da Lei Complementar Estadual n.° 050/98 estabelece que as disposições acerca do direito às férias são aplicadas aos servidores contratados temporariamente para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual, nos termos do artigo 79 da mesma Lei.

Acentua, ademais, que em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE b.° 1066677, em sede de repercussão geral, foi fixada a tese de que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Afiança que “muito embora o entendimento emanado na sentença proferida pelo Juízo “a quo” esteja em consonância com o entendimento emanado na referida decisão do Supremo Tribunal Federal, de que os servidores contratados só possuem direito às férias se houver expressa previsão legal ou contratual, o MM. Juiz não se dignou a observar que o caso dos autos se amolda à exceção prevista no entendimento do STF, tendo em vista que nos moldes do artigo 56 da LC 50/98, há expressa previsão legal prevendo o direito de férias aos profissionais da educação contratados temporariamente”.

Pontua, desse modo, que “ao contrário do entendimento emanado na sentença ora recorrida, não há que se falar em inexistência de previsão legal e/ou contratual que ampare o direito de férias dos profissionais da educação contratados, tendo em vista que tal amparo legal se faz pelo artigo 56 da LC 50/98, se amoldando à exceção do entendimento emanado pelo STF, motivo pelo qual a sentença merece reforma, no sentido de se reconhecer o direito de férias e consequente terço de férias dos profissionais da educação contratados temporariamente pelo Recorrido”.

Por essas razões, requer (ID. 73715964):

“Que esse Egrégio Tribunal de Justiça conheça e dê provimento ao presente recurso e, no mérito, reforme a sentença no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos, reconhecendo-se a expressa previsão legal do direito de férias e terço de férias dos profissionais da educação contratados temporariamente, com a consequente condenação do Recorrido ao pagamento das férias e terço de férias devidos, referentes ao período compreendido aos 05 anos que antecedem a propositura da presente até o efetivo pagamento, em valores a ser liquidados em fase de liquidação de sentença;

Requer ainda:

• A condenação do Recorrido em custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 676216).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 75702406).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP contra a sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, nos autos n.° 1047473-92.2019.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos.

Da análise dos autos, verifica-se que o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO ajuizou “AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o pagamento de férias e terço constitucional aos servidores contratados temporariamente, quando da rescisão ou termo final dos contratos.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ressaltando que os servidores sob regime de contratação temporária não possuem direito à gratificação natalina ou férias remuneradas, salvo se houver previsão legal ou contratual, ou ainda, se ocorrer desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, o que não foi comprovado nos autos (ID. 73715961).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da discussão consiste em aferir se os profissionais da educação, contratados temporariamente, possuem direito à percepção de férias acrescidas do terço constitucional.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.066.677 (Tema n.° 551), de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, afirmou que a excepcional contratação de servidores públicos por tempo determinado submete-se ao regime jurídico-administrativo e, por essa razão, o direito às férias remuneradas não decorre automaticamente da contratação, salvo nas hipóteses de expressa previsão legal ou contratual, ou comprovado o desvirtuamento da contratação,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, emrazão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG30-06-2020 PUBLIC 0107-2020). (Grifo nosso).

Acerca da previsão legal, de fato a Lei Complementar Estadual n.° 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, prevê que o direito às férias remuneradas são extensíveis aos servidores contratados temporariamente, nos termos do artigo 79, da referida Lei. Veja-se:

“Seção II

Das Férias

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC
104/02
)
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC
104/02
)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC
104/02
)

Redação original:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC
104/02
)”.

Do texto legal citado, conclui-se que o direito às férias remuneradas aos servidores contratados temporariamente depende da celebração do contrato nos moldes previstos no artigo 79, da Lei Complementar Estadual n.° 50/98.

Entretanto, a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso é atualmente regulamentada pela Lei Complementar n.° 600/2017, que nada dispõe acerca do direito às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, afastando a incidência do artigo 79, da LC n.° 50/98 ao caso, por força do disposto no artigo 2°, § 1°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Veja-se:

“Art. 2° Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1° A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2° A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3° Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”.

In casu
, a parte apelante não colacionou aos autos os contratos firmados pelos servidores substituídos, apresentando, tão somente, holerites referentes a 03 (três) servidoras, o que impossibilita inferir se existe qualquer previsão contratual acerca do direito dos contratados ao pagamento das férias acrescidas de um terço.

Nesse diapasão, mister salientar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Outrossim, não há sequer indícios de desvirtuamento ou nulidade dos contratos por tempo determinado dos servidores substituídos pela parte apelante, o que enquadraria o caso em discussão na segunda hipótese excepcionada pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, diante da ausência de previsão legal, bem como a inexistência de comprovação de disposição contratual ou de desvirtuamento do contrato por tempo determinado, conclui-se que agiu com acerto a magistrada singular ao julgar improcedentes os pedidos.

No que tange ao pleito da parte apelada para majoração dos honorários recursais, conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, quando evidenciados, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (grifo nosso)

Na hipótese, verifica-se que a sentença foi proferida em 25.08.2020 (ID. 73715961), o apelo interposto pela parte apelante foi totalmente desprovido, e o Juízo
a quo
condenou a parte ora sucumbente a pagar honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo cabível a majoração.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada, majorando, por sua vez, em 5% (cinco por cento)
os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

De início, anoto que, restei vencido no julgamento com ampliação do quórum acerca da ilegitimidade ativa
ad causam
do sindicato para propor ação coletiva para defesa de interesse individual heterogêneo (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003200-33.2016.8.11.0041, relator Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de outubro de 2022), pelo que, ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão da ilegitimidade de Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público para discutir o direito à percepção de férias com adicional de um terço, em favor dos professores contratados, em caráter temporário.

A questão acerca do direito à percepção de férias de quarenta e cinco (45) dias com adicional de um terço, em favor dos
professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso,
não mais rende pano para manga de camisa regata:

[...]
Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1002789-40.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 21 de outubro de 2021).

Nada obstante o direito dos professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, à percepção de férias com adicional de um terço, a apuração de eventuais valores devidos aos substituídos deve ser feita em liquidação de sentença, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
para:
i
) determinar o pagamento
de férias de quarenta e cinco (45) dias com adicional de um terço, em favor dos
professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento;
ii
) determinar a apuração de eventuais valores devidos aos substituídos em liquidação de sentença;
iii
)
estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência;
iv
) inverter o ônus da sucumbência; e
v
)
fixar os honorários advocatícios nos termos
do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 04 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 1º DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA IGNEZ MARIA MENDES LINHARES, OAB MT

4979-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL- CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo a suma do relatório do eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

[...]

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP contra a sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito Cristhiane Trombini Puia Baggio, nos autos n.° 1047473-92.2019.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, (...).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que existe expressa previsão legal acerca do direito dos profissionais da educação contratados temporariamente às férias e terço constitucional.

Argumenta que o artigo 56 da Lei Complementar Estadual n.° 050/98 estabelece que as disposições acerca do direito às férias são aplicadas aos servidores contratados temporariamente para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual, nos termos do artigo 79 da mesma Lei.

Acentua, ademais, que em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE b.° 1066677, em sede de repercussão geral, foi fixada a tese de que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Afiança que “muito embora o entendimento emanado na sentença proferida pelo Juízo “a quo” esteja em consonância com o entendimento emanado na referida decisão do Supremo Tribunal Federal, de que os servidores contratados só possuem direito às férias se houver expressa previsão legal ou contratual, o MM. Juiz não se dignou a observar que o caso dos autos se amolda à exceção prevista no entendimento do STF, tendo em vista que nos moldes do artigo 56 da LC 50/98, há expressa previsão legal prevendo o direito de férias aos profissionais da educação contratados temporariamente”.

Pontua, desse modo, que “ao contrário do entendimento emanado na sentença ora recorrida, não há que se falar em inexistência de previsão legal e/ou contratual que ampare o direito de férias dos profissionais da educação contratados, tendo em vista que tal amparo legal se faz pelo artigo 56 da LC 50/98, se amoldando à exceção do entendimento emanado pelo STF, motivo pelo qual a sentença merece reforma, no sentido de se reconhecer o direito de férias e consequente terço de férias dos profissionais da educação contratados temporariamente pelo Recorrido”.

Por essas razões, requer (ID. 73715964):

“Que esse Egrégio Tribunal de Justiça conheça e dê provimento ao presente recurso e, no mérito, reforme a sentença no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos, reconhecendo-se a expressa previsão legal do direito de férias e terço de férias dos profissionais da educação contratados temporariamente, com a consequente condenação do Recorrido ao pagamento das férias e terço de férias devidos, referentes ao período compreendido aos 05 anos que antecedem a propositura da presente até o efetivo pagamento, em valores a ser liquidados em fase de liquidação de sentença;

Requer ainda:

• A condenação do Recorrido em custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 676216).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 75702406).

É o relatório.

[...]

A Exma.

Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença atacada, majorando, por sua vez, em 5% (cinco por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal
.

A Desa. Relatora fundamentou-se na ausência de comprovação da irregularidade na contratação, uma vez que
a parte apelante não colacionou aos autos os contratos firmados pelos servidores substituídos, apresentando, tão somente, holerites referentes a 03 (três) servidoras, o que impossibilita inferir se existe qualquer previsão contratual acerca do direito dos contratados ao pagamento das férias acrescidas de um terço
, e segue enfatizando que,
não há sequer indícios de desvirtuamento ou nulidade dos contratos por tempo determinado dos servidores substituídos pela parte apelante, o que enquadraria o caso em discussão na segunda hipótese excepcionada pelo Supremo Tribunal Federal
.

Desse modo, diante da ausência de previsão legal e da ausência de comprovação de desvirtuamento do contrato por tempo determinado, conclui pela manutenção da r. sentença recorrida.

Por sua vez, o Exmo.
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal)
, proferiu voto divergente no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para:
i
) determinar o pagamento de férias de quarenta e cinco (45) dias com adicional de um terço, em favor dos
professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento;
ii
) determinar a apuração de eventuais valores devidos aos substituídos em liquidação de sentença;
iii
)
estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência;
iv
) inverter o ônus da sucumbência; e
v
)
fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil
.

Argumenta o Exmo.
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal)
, que
a questão acerca do direito à percepção de férias de quarenta e cinco (45) dias com adicional de um terço, em favor dos professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso é pacífica no âmbito deste e. Tribunal
, por força do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000.

E enfatiza que,
nada obstante o direito dos professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, à percepção de férias com adicional de um terço, a apuração de eventuais valores devidos aos substituídos deve ser feita em liquidação de sentença, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento
.

O Exmo.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (2º Vogal)

acompanhou
o
voto divergente
do eminente Des. Luiz Carlos da Costa (1º Vogal).

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Apelante, na condição de substituto legal de servidores públicos contratados, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o pagamento de férias e terço constitucional aos servidores contratados temporariamente, quando da rescisão ou termo final dos contratos, para tanto, acostou à inicial cópia dos competentes holerites, demonstrando a data de início e de término de cada período aquisitivo, assim como as verbas trabalhistas efetivamente recebidas.

O Apelado contestou os pedidos formulados na inicial alegando, em síntese, que
o contrato temporário de prestação de serviço celebrado com os substituídos é um contrato administrativo, regido por normas de direito público, por conseguinte, não se aplicam as regras previstas na CLT (ID. 73711497 – Fls. 9)
Consolidação das Leis do Trabalho, reconhecendo, portanto, os contratos de trabalho temporários celebrados sucessivamente.

Por sua vez, o
Magistrado
a quo
julgou improcedente
os pedidos sob o fundamento de que,
em regra, os servidores sob regime de contratação temporária não possuem direito à gratificação natalina ou férias remuneradas, salvo se houver previsão legal ou contratual, ou ainda, se ocorrer desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
, entretanto,
não fora apresentado nos autos comprovação da ocorrência de qualquer uma dessas hipóteses excepcionais, de tal forma que os representados pela Requerente não demonstraram que têm direito ao que fora pleiteado
.

Contra essa sentença insurge a Apelante pugnando pela sua reforma uma vez que,
há previsão legal para pagamento de férias e terço constitucional de férias aos profissionais da educação contratados temporariamente pelo Recorrido e, havendo previsão legal, há a imposição do pagamento nos moldes do entendimento do Supremo Tribunal Federal
, para tanto, reiterou cada pedido formulado na inicial à luz da Lei Complementar n° 050/98.

Conforme relatado anteriormente, a Desa. Relatora

NEGOU PROVIMENTO
ao apelo
, uma vez que o Apelante

não colacionou aos autos os contratos firmados pelos servidores substituídos (...) o que impossibilita inferir se existe qualquer previsão contratual acerca do direito dos contratados ao pagamento das férias acrescidas de um terço.

A seu turno, o eminente
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal)
, proferiu
voto divergente
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, sustentando que
a questão acerca do direito à percepção de férias de quarenta e cinco (45) dias com adicional de um terço, em favor dos professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso é pacífica no âmbito deste e. Tribunal
, por força do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000.

E, em que pese a laborosidade e brilhantismo do voto proferido pela Exma. Desa. Relatora, peço vênia para acompanhar o voto divergente do 1º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, uma vez que a
matéria encontra-se pacificada por meio de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva IRDR n.º 1002789-40.2021.811.0000, o qual foi julgado pela Seção de Direito Público deste Sodalício em 21/10/2021 e de cujo acórdão destacamos o trecho que segue:

(...)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a carreira dos Profissionais da Educação Básica foi instituída pela Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, cuja redação original da “Seção II – Das Férias” dispunha que:

Seção II

Das Férias

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos da Lei Complementar nº 04/90, o disposto nesta Seção. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002, que deu nova redação ao inciso I do artigo 54 e ao artigo 56, bem como acrescentou as alíneas a e b ao artigo 54, a “Seção II – Das Férias” passou a ter a seguinte redação:

Seção II

Das Férias

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. [sem negrito no original]

(...)

Dessa forma, fica evidenciado que a redação original do artigo 54, I, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, como também a redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 22 de janeiro de 2002, dispõem, expressamente, que os professores do ensino público, em efetivo exercício do cargo, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que exercido as suas atividades dentro da sala de aula (artigo 54, § 1º).

Ademais, as férias de quarenta e cinco (45) dias se estendem aos professores contratados, em caráter temporário, por força do disposto no artigo 56 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 22 de janeiro de 2002: “Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.”.

Sendo assim, restou pacificado no IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000 que os servidores contratados da Educação do Estado de Mato Grosso fazem jus à férias e terço constitucional previsto na da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, o que não contraria em nada o TEMA 551 do STF, fixado nos seguintes termos:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

Com essas considerações, pedindo vênia à eminente Relatora,

para
acompanhar o voto divergente do
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal)
, proferiu
voto divergente
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (4º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à relatora, mas acompanho o voto da divergência, nos termos do voto do Des. Luiz Carlos da Costa (1º Vogal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023